Tribunal: TJBA
Processo: 0511209-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511209-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ARTHUR REICHE BACELAR

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

I – Na espécie, cuida-se de negócio jurídico de cunho privado, do qual emerge sua afeição social em razão da necessidade de securitização de interesses sociais, notadamente nos contratos de seguro de vida.

II
–

Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia, gira ao derredor de cobertura de seguro de invalidez, decorrente de acidente de trabalho, cujo nexo de causalidade com as atividades desempenhadas, pelo Apelado, foi constatada pelo Laudo Pericial do Juízo, que, por sua vez é questionado pela Seguradora, ora Apelante.

III –

Conforme laudos periciais, constatou-se que o Segurado teve lesões, observadas nos exames de imagem da época do acidente, evidenciando o sofrimento de fratura no pé direito com lesão dos ligamentos do tornozelo direito; sendo verificado o nexo de causalidade, com os documentos, comprovando a ocorrência do acidente e do atendimento do Apelado na mesma época no setor de emergência do Hospital, sendo possível afirmar a existência de nexo causal das lesões diagnosticadas e o acidente ocorrido; e, quanto a incapacidade, sendo classificada como total e temporária, contudo, com permanente redução da capacidade laborativa, para o trabalho que habitualmente exercia.

IV –

Registre-se que, a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), garante o pagamento da indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

V – O dever de informação a priori, é da Seguradora e não do estipulante, posto que, a Seguradora é a beneficiada direta da prestação do serviço (e não a estipulante), pois é ela quem aufere lucro com a atividade; é quem redige os contratos, quem emite a apólice, devendo obediência ao disposto no art. 46, do Código de Defesa do Consumidor.

VI – O valor do dano moral, fixado na Instância de piso, atendeu ao princípio da razoabilidade, capacidade econômica do ofensor, as condições do ofendido, a repercussão e a extensão do dano, promovendo o caráter pedagógico da medida, tudo em molde a evitar, pari passu, enriquecimento sem causa.

VII - São fundamentos que impede a reforma da Sentença, posto que, é direito do Apelado, receber a indenização securitária contratada, na modalidade (invalidez permanente por acidente), com a consequente atualização monetária, em conformidade ao julgado no primeiro grau.

VIII –
Manutenção da Sentença.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0511209-61.2018.8.05.0001
, sendo Apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e Apelado
ARTHUR REICHE BACELAR,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA